Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração no AI n.o 0725962-51.2019.8.07.0000 Embargante: LUIZ GRATO DAVID Embargado: VOLMAR BATISTA DE MIRANDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Luiz Grato David opôs os presentes Embargos de Declaração à decisão por mim exarada nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0725962-51.2019.8.07.0000. Naquela ocasião, indeferi o efeito suspensivo pretendido em face da inexistência dos requisitos ensejadores à sua concessão, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões, o embargante se limita a reprisar os argumentos expendidos anteriormente, tecendo considerações acerca da ausência de indícios da cessão de crédito havida entre o ora embargado e a parte admitida como interveniente nos autos originários, diversamente do que foi mencionado pelo Juízo a quo. Conquanto devidamente intimada, a parte embargada não apresentou suas contrarrazões ao recurso, consoante se infere da certidão contida no ID no 13797249. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, consoante o disposto no art. 932, III, do digesto processual, ao relator incumbe “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso ora em julgamento, consoante acima já destacado, o embargante se insurge apenas quanto ao que restou decidido, invocando como razões de seu inconformismo parte dos fundamentos expendidos anteriormente, por ocasião da interposição do seu recurso de agravo de instrumento. Porém, não se controverte que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, consoante os incisos do art. 1.022 do CPC. In casu, verifica-se que o embargante não indicou qualquer vício a ser corrigido pelo recurso ora utilizado, externando, apenas, a sua insatisfação quanto aos temas analisados pelo v. acórdão embargado e almejando o reexame da matéria sub judice, circunstância não admitida por meio da pretensão declaratória aviada. Com efeito, cumpre ressaltar que os Embargos Declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do decisório, não sendo sede própria para o reexame da matéria. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. P.I. Carmelita Brasil Relatora